Tribunal: TJBA
Processo: 0500564-05.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500564-05.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JAMILSON ALVES SCHINDLER

Advogado(s)
:
ROBSON DAROS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. BOLETO QUITADO EM INSTITUIÇÃO INDICADA POR EMPRESA CONTRATADA PELO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito vinculado a contrato de cartão de crédito, determinou a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00, com encargos legais a partir da inscrição indevida.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a quitação do acordo mediante boleto emitido por empresa contratada pelo banco descaracteriza a inadimplência;
(ii) saber se a manutenção da negativação configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável;
(iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional;
(iv) saber se os encargos legais foram corretamente fixados quanto ao termo inicial.

III. Razões de decidir
3. Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o CDC, cuja responsabilidade é objetiva, exigindo demonstração de excludente para afastar o dever de indenizar.
4. Comprovado que os boletos foram emitidos por empresa vinculada ao banco e devidamente quitados, não há culpa do consumidor.
5. A não comprovação, pelo banco, de que o pagamento foi feito a terceiro estranho à relação contratual reforça a falha na prestação do serviço.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.
7. O valor arbitrado na origem mostra-se proporcional à gravidade do ilícito, ao tempo de restrição e à capacidade econômica das partes.
8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação, e da correção monetária, o arbitramento da indenização, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A quitação de débito por meio de boleto emitido por empresa contratada pelo banco descaracteriza a inadimplência e impede a negativação do nome do consumidor.
2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.
3. Os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2478429/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500564-05.2016.8.05.0079
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU S/A
e como apelada
JAMILSON ALVES SCHINDLER
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator